Tribunal: STF
Processo: RE 1558613
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito da Saúde. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Necessidade. Dermatite atópica grave. Ônus da prova. Reexame de provas. Ausência de argumentos novos. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual se condenou a União ao fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

    2. A parte agravante defende a reforma da decisão, sustentando que no acórdão recorrido não se teria observado os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6, nº 1.234 e nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, além de inobservado o enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.

    3. O Tribunal de origem, ao julgar a ação, havia determinado o fornecimento do fármaco, considerando que a parte autora obteve tutela antecipada em data anterior ao julgamento do Tema RG nº 1.234, que a perícia demonstrou a ineficácia do medicamento indicado pelo SUS e a eficácia do fármaco pleiteado e já em uso. A decisão monocrática no recurso extraordinário negou-lhe seguimento, por considerar que o acórdão recorrido observou os parâmetros fixados na jurisprudência do STF.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.234 e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF e (ii) saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não prospera, uma vez que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões recursais anteriormente analisadas.

    6. Na decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, concluiu-se que o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência consolidada do STF ao verificar que a parte recorrida obteve a tutela antecipada antes da consolidação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, que a perícia demonstrou a ineficácia do medicamento disponibilizado pelo SUS e, por outro lado, comprovou os bons resultados do fármaco pleiteado e em uso.

    7. O Colegiado de origem consignou, com base em perícia técnica, a ineficácia do medicamento indicado pelo SUS para a parte recorrida e a comprovação da eficácia do fármaco pleiteado e já em uso, atendendo aos requisitos do item 4.3 do Tema RG nº 1.234.

    8. A alteração do quadro fático delineado na instância de origem para verificar eventual descompasso com os parâmetros do tema de repercussão geral é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    9. É protelatório o agravo regimental que se limita a reiterar argumentos já analisados, conforme enunciado nº 287 da Súmula Vinculante do STF.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, incs. V e VI, e 927, inc. III, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.366.243/SC, Tema RG nº 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024; enunciados nº 60, nº 279 e nº 287 da Súmula Vinculante do STF.